Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-54.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (RECORRIDO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), KAPEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME - CNPJ: 94.264.710/0001-72 (RECORRENTE), MARCUS TAVARES MEIRA - CPF: 354.207.740-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RESERVA DE HOTEL. ALTERAÇÃO DA DATA SOLICITADA COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE SINALIZADA PELA FORNECEDORA. VALORES DESCONTADOS. SEM RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito condenou a recorrente de forma solidária ao pagamento de danos
materiais no importe de R$ 633,60 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Propósito recursal para, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, para afastar a responsabilidade por culpa exclusiva do recorrido e condenação por danos morais. Alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Rejeita-se a ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único.

Razões recursais com defesas do tema de forma genérica sem debater as questões fáticas do caso não são capazes de contradizer os fatos constitutivos do direito da parte recorrida (art. 373, II, CPC).

Caracteriza-se falha na prestação de serviços de quando os serviços não são prestados de forma minimamente satisfatória ao consumidor.

Se a empresa hoteleira dá a possibilidade de alteração da data reservada, inclusive com resposta de mudança da reserva sem custo adicional, deve-se
adotar cautela necessária para assegurar ao máximo sua efetivação.

Após a alteração, cabe diligência efetiva para restituir o valor pago a maior.

A apresentação de reclamaç
ões no
site
e no “
reclame aqui
” evidenciam a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse, fato que, conjugado com a não resolução da questão, autoriza reconhecer a configuração de danos morais.

Como pontuado na sentença: “
Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços das requeridas e que estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, que foi alterado com antecedência e não cumprido pelas reclamadas
”.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

Arbitramento do
quantum
indenizatório fixado de acordo com o critério da razoabilidade não comporta redução.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RESERVA DE HOTEL. ALTERAÇÃO DA DATA SOLICITADA COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE SINALIZADA PELA FORNECEDORA. VALORES DESCONTADOS. SEM RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito condenou a recorrente de forma solidária ao pagamento de danos
materiais no importe de R$ 633,60 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Propósito recursal para, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, para afastar a responsabilidade por culpa exclusiva do recorrido e condenação por danos morais. Alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Rejeita-se a ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único.

Razões recursais com defesas do tema de forma genérica sem debater as questões fáticas do caso não são capazes de contradizer os fatos constitutivos do direito da parte recorrida (art. 373, II, CPC).

Caracteriza-se falha na prestação de serviços de quando os serviços não são prestados de forma minimamente satisfatória ao consumidor.

Se a empresa hoteleira dá a possibilidade de alteração da data reservada, inclusive com resposta de mudança da reserva sem custo adicional, deve-se
adotar cautela necessária para assegurar ao máximo sua efetivação.

Após a alteração, cabe diligência efetiva para restituir o valor pago a maior.

A apresentação de reclamaç
ões no
site
e no “
reclame aqui
” evidenciam a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse, fato que, conjugado com a não resolução da questão, autoriza reconhecer a configuração de danos morais.

Como pontuado na sentença: “
Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços das requeridas e que estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, que foi alterado com antecedência e não cumprido pelas reclamadas
”.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

Arbitramento do
quantum
indenizatório fixado de acordo com o critério da razoabilidade não comporta redução.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020